Tribunal: TJSP
Processo: 1003203-57.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Transação não reconhecida - Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) – Ônus do requerido que não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita - Diminuição do patrimônio que leva a abalo psicológico passível de reparação moral – Dano configurado – Valor

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Transação não reconhecida - Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) – Ônus do requerido que não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita - Diminuição do patrimônio que leva a abalo psicológico passível de reparação moral – Dano configurado – Valor arbitrado que se revela suficiente – Sentença mantida - Recurso não provido*